Tribunal: TJBA
Processo: 0503090-25.2018.8.05.0256
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-05
Data de publicação: 2024-03-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0503090-25.2018.8.05.0256

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MARIA VITORIA DE JESUS

Advogado(s)
:

APELADO: MUNICIPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS e outros

Advogado(s)
:
ODILAIR CARVALHO JUNIOR, MICHEL SOARES REIS

ACORDÃO

APELAÇÃO
.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO
. DIREITO À SAÚDE.
JULGAMENTO PELA PROCEDÊNCIA.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. POSSIBILIDADE. TEMA 1002 DO STF. REFORMA DA SENTENÇA PARA FIXA
R HONORÁRIOS.
PROVIDO.
1.

A 2ª Vice-Presidente desta Corte determinou o envio dos autos à relatoria da apelação para, nos termos do art. 1.030, II, do CPC, exercer juízo de retratação em face do entendimento do STF, relativo ao Tema 1002. 2. O Tema 1002, fixou o entendimento de que “É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição.” 3. Debruçando-se sobre o caso em análise, afigura-se necessário o exercício do juízo de retratação para reconhecer como devida a condenação também do Estado da Bahia no pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública Estadual, fixando-os em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do recurso de Apelação nº 0503090-25.2018.8.05.0256, em que figuram, como Apelante
MARIA VITORIA DE JESU
S
, e como Apelados o
ESTADO DA BAHIA
e o

MUNICIPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, por votação unânime, em juízo de retratação, modificar o acórdão, para dar provimento ao recurso de apelação, nos termos do voto da Reltora.

Sala das Sessões, de de 2024.

Presidente

Desa. Maria da Purificação da Silva

Relatora

Procurador(a) de Justiça